Tribunal: TCU
Processo: 035.220/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4870/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c.c. os arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235, 237, parágrafo único e e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, acolher as razões de justificativa apresentadas por Cleidiane Carvalho Ribeiro dos Santos, Paulo Sérgio Nascimento de Lima e Maria Trindade Ramalho da Cunha, dar ciência ao representante, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós e aos responsáveis ouvidos em audiência sobre o teor do presente acórdão, adotar as medidas descritas no item 1.6, a seguir, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 035.220/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Negro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP) e outros. 1.6. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 13/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras futuras ocorrências semelhantes: 1.6.1. impedir a participação no certame de empresas não enquadradas como ME/EPP para os itens não exclusivos (1 e 4), em desacordo com o disposto no art. 3o, II, da Lei 8.666/1993; e 1.6.2. não especificar no TR as quantidades, o modelo/marca, o ano de fabricação e a quilometragem dos veículos que serão objeto dos serviços de manutenção, com prejuízo à adequada formulação das propostas dos licitantes, em desacordo com o art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993.